Tribunal: TJMT
Processo: 1021280-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021280-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (AGRAVANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (AGRAVANTE), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 549.960.319-72 (AGRAVANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (AGRAVADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI no
1021280-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTES
:
ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN, ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
e JAQUIM ALVES DOS SANTOS

AGRAVADOS
:
MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO, LUCAS DE VECCHI SEVIERO e THYAGO RIBEIRO DA ROCHA

E M E N TA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS
OU AÇÕES
- CUMPRIMENTO DO ARTIGO 861 DO CPC/15
– BALANÇO ESPECIAL -
INTIMAÇÃO DA SOCIEDADE -
EXERCÍCIO
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA POR SÓCIO

–
LIQUIDAÇÃO
DAS QUOTAS OU AÇÕES -

AVALIAÇÃO
E
LEILÃO
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Efetivada a penhora das quotas ou ações
, o juiz fixará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses,
para que

a sociedade,
na pessoa do seu representante
(art.681 do CPC/15
)
, dentre outras providências, apresent
e
balanço especial
(art.861
,

I do CPC/15)
, na forma da lei, e ofere
ça
as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual
(art.861, II, do CPC/15).

2
.

N
ão havendo interesse dos sócios na aquisição,
proceder
-se-
á

à
liquidação das quotas ou das ações e depositar o respectivo valor em juízo, em dinheiro
(art.861, III, do CPC/15
).

3
.
Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das
quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação seja excessivamente onerosa, o juiz poderá determinar
a avalição e
proceder
a
o
leilão judicial das quotas ou das ações
,
s
em prejuízo da adjudicação (
§ 5o do artigo 861 do CPC/15).

4. Recurso provido em
parte.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN, ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN e JOAQUIM ALVE DOS SANTOS
em face da decisão interlocutória
proferida no
Cumprimento de Sentença no 1044104-22.2021.8.11.0041
, ajuizada por

MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO, LUCAS DE VECCHI SEVIERO e THYAGO RIBEIRO DA ROCHA
,
ora agravados,
que
rejeito
u
a impugnação da parte executada, e por consequência
,
HOMOLOGO
U
o laudo pericial constante no
ID no
124818771
e esclarecimento
s
de
ID no
142908452
.

Em suma, questiona
m
o
s
agravante
s
o método de avaliação realizado, uma vez que a avaliação foi homologada nos termos do artigo 465 do CPC/15, contrariando o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça,
que
determinou a aplicação do artigo 861 do CPC/15.

Adiante,
ponderam
que o procedimento de avaliação de participação societária deve seguir o disposto no artigo 861 e seguintes do Código de Processo Civil, permitindo-se que a empresa apresente seu balanço especial, ofereça as quotas/ações aos demais sócios
para posterior
liquidação, entre outras providências,
assim,
os atos processuais já
determinados
devem ser anulados
, nos termos dos artigos 465, 466 e 467
, todos
do C
PC/15
.

Enfatizam ainda que o laudo de avaliação de
ID no 124818771
é impróprio para representar o valor da participação societária, pois desenvolvido a partir da simples apuração do patrimônio líquido da empresa ROVEMA ENERGIA S/A
, sendo que a
utilização do método de avaliação pelo patrimônio líquido é um ponto de partida capaz de determinar o valor histórico-contábil de uma empresa, mas não é suficiente para apurar seu valor atual e real.

Na concepção do
s
agravante
s
, a
avaliação das quotas/ações pela apuração do patrimônio líquido da empresa não reflete o real valor das quotas/ações. Isso porque
,
as demonstrações contábeis estão baseadas em custos históricos, não atribuindo aos ativos o valor corrente; o princípio da competência, em que se baseia, confrontado com os conceitos de realização,
que
impedem, por exemplo, que os efeitos do valor do dinheiro no tempo e os riscos associados sejam considerados;
havendo
operações que interferem no valor econômico da empresa que não são registrados nas demonstrações contábeis tradicionais, como por exemplo, operações de arrendamento mercantil, derivativos, garantias oferecidas, ativos intangíveis, entre outros.

Sustentam também que o método utilizado pelo
Expert
não reflete o real valor de mercado da empresa penhorada, mas se limita exclusivamente a demonstrar o valor contábil, pura e simplesmente, impõe-se a reforma da decisão para determinar a apuração do valor real das quotas pelo balanço patrimonial específico (Balanço de Determinação), nos termos do art. 861, inciso I, do CPC/15, evitando-se distorções relevantes sobre o valor patrimonial da empresa penhorada.

No mais,
alegam excesso de execução no montante de R$589.277,47 (quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e sete
reais e quarenta e sete centavos), considerando que o valor da causa, em
29/03/2010
,
era
R$ 6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil reais), o percentual de honorários advocatícios fixados na decisão de origem (16,5%) equivale
à
quantia de R$ 1.122.000,00 (um milhão cento e vinte e dois mil reais), que atualizados até na data do cálculo dos exequentes (março/2023), acrescida das penalidades do artigo 523 do CPC, e sem a incidência de juros de mora, em virtude da ausência de trânsito em julgado da sentença (§16 do art. 85 do CPC), alcança R$ 2.904.859,60 (dois milhões novecentos e quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais de sessenta centavos), contudo
,
foi executado R$3.494.137,13 (três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e sete reais e treze centavos).
Assim, devido ao excesso da execução defendem que seja aplicado aos agravados o disposto no artigo 940 do Código Civil.

Por fim, pugna
m
pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento
para:

(i)
anular os atos processuais posteriores ao deferimento da penhora das ações da empresa
ROVEMA ENERGIA S.A
, tendo em vista que não segue o procedimento previsto no artigo 861 do Código de Processo Civil, bem como afastar a homologação de laudo de avaliação;

(
ii
)
determinar a apuração do valor real das quotas/ações pelo balanço patrimonial específico (Balanço de Determinação), nos termos do art. 861, inciso I, do Código de Processo Civil, evitando-se distorções relevantes sobre o valor patrimonial da empresa penhorada;

(
iii
)
fixar honorários advocatícios, sobre o excesso de execução (R$ 589.277,47), reconhecido pelo juízo de primeiro grau; e

(
iv
)
determinar o pagamento em dobro do valor executado a maior do devido pelos Executados, nos termos do artigo 940 do Código Civil.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 233203651
.

As contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento vieram no
ID no 2
32787655
, oportunidade em que a parte agravante rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes
pares.

No caso em comento, analisando detidamente os autos, verifica-se na origem que se trata
de execução provisória de sentença, movida por
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA e OUTROS

em face de
ADELIO BAROFALDI E OUTROS
,
visando inicialmente o recebimento do valor de
R$ 2.020.256,37 (dois milhões, vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos)
, referente à condenação dos honorários de sucumbência proferido no
processo no 0010220-05.2010.8.11.0041
que, inicialmente, foi arbitrado em 10% (dez por centro) sobre o valor da causa e, posteriormente, em recurso de apelação, esse percentual foi majorado para 15% (quinze por cento),
mais 10% sobre os 15% majorados pelo STJ, o que corresponde a 1,50%, totalizando assim 16,50% (dezesseis inteiros e cinquenta pontos percentuais) sobre o valor da causa atualizado.

Denota-se que foi determinado o pagamento voluntário do débito, no entanto, os executados não efetuaram o pagamento, deixando
transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias
in albis
, conforme dispõe o artigo 523 do CPC/15.

Tendo em vista que a parte executada não efetuou voluntária e tempestivamente o pagamento da dívida, sobre o crédito executado incidiu a multa e honorários (no patamar de 10% cada), nos termos do artigo 523, §1o, do CPC/15.

Obedecendo
à
ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/15,
foi deferida
a penhora de ações e quotas pertencentes aos executados ou dos dividendos dentro do limite da participação social dos devedores sobre ROVEMA ENERGIA S/A.

Irresignad
a
quanto ao deferimento da penhora das cotas sociais, a parte executada interpôs
o
RAI no 1009765-29.2022.8.11.0000
, o qual
foi
desprovido
.

Contra tal julgamento fora
m
opostos embargos de declaração, os quais
foram rejeitados
, dando ensejo ao

Recurso Especial no 2326883 - MT
, sob a relatoria da
Ministra MARIA ISABEL GALLOTI.

O citado recurso especial
foi provido em parte
para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que examine novamente o caso à luz da Jurisprudência d
oSuperior Tribunal de Justiçadequea penhora sobre as quotas de sociedade deve ser realizada somente após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor, bem como
deferida a constrição judicial, seja observado o rito do artigo 861 do CPC/15
.

Em cumprimento à decisão proferida no
Recurso Especial no 2326883 -MT,
foi proferido novo julgamento pelo egrégio TJMT, em que
negaram

provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo a decisão que deferiu a penhora de ações e quotas pertencentes aos executados ou dos dividendos dentro do limite da participação social dos devedores sobre ROVEMA ENERGIA S/A, contudo,
determino
u
que o procedimento de penhora de quotas observe o disposto no art. 861 do CPC/15, devendo o juiz singular fixar o prazo para que a sociedade cumpra o disposto no artigo citado (
ID no 223017653
dos autos do
RAI no 1009765-29.2022.8.11.0000
).

Foi nomeado perito e seguidas as formalidades legais, apresentado o laudo no
ID no 124818771 dos autos principais
, intimando-se as partes para manifestação.

No
ID no 128097132 dos autos principais
a executada apresentou impugnação ao laudo pericial, manifestando discordância quanto ao método da avaliação, pugnando por
nova avaliação das quotas por meio do ‘balanço de determinação’.

No
ID no 128142728 dos autos principais
o exequente apresentou impugnação ao laudo pericial, manifestando discordância quanto à conclusão elaborada, apresentando quesitos complementares.

No
ID
no
142908452
dos autos principais
o perito nomeado apresentou esclarecimentos,
tendo
o exequente manifest
ado pela
concordância
, contudo,
a executada reitera que
o método não é suficiente para apurar o valor atual e real das quotas da empresa ROVEMA ENERGIA S.A, que é o objetivo da perícia.

No
ID
148582490
dos autos principais
, os
e
xequentes manifestaram ciência e concordância quanto ao teor do laudo pericial, requerendo
a homologação
.

Ao apreciar a impugnação, o douto juiz singular procedeu a HOMOLOGAÇÃO do laudo pericial
.

Pois bem
.

Conforme se denota, o cerne
d
a questão se baseia em
quatro (04)
premissas, quais sejam:

-

anulação
d
os atos processuais posteriores ao deferimento da penhora das ações da empresa
ROVEMA ENERGIA S.A
,
tendo em vista que não segue o procedimento previsto no artigo 861 do C
PC/15
, bem como afastar a homologação de laudo de avaliação
;

-

determinar
a apuração do valor real das quotas/ações pelo balanço patrimonial específico (Balanço de Determinação), nos termos do art. 861, inciso I, do C
PC/15
, evitando-se distorções relevantes sobre o valor patrimonial da empresa penhorada;

-

fixar
honorários advocatícios sobre o excesso de execução (R$ 589.277,47), reconhecido pelo juízo de primeiro grau; e

-

determinar
o pagamento em dobro do valor executado a maior do devido pelos
E
xecutados, nos termos do artigo 940 do Código Civil.

Quanto ao primeiro
e segundo
aspecto
s
,
inicialmente,
vejamos
o
teor da
norma prevista no artigo 861 do CPC/15:

“
Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade:

I -
apresente
balanço especial, na forma da lei;

II -
ofereça
as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual;

III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.

§ 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria.

§ 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso.

§ 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação.

§ 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas:

I -
superar
o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou

II -
colocar
em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária.

§ 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações.

Conforme se denota,
o citado artigo
não só estabeleceu a possibilidade de penhora das quotas e ações como também disciplinou um procedimento especial de expropriação, afastando a aplicação imediata da regra geral da avaliação e subsequente leilão judicial
.

Aliás
,

conforme estabelece o art. 861 do CPC/15, uma vez efetivada a penhora de quotas ou ações de sociedade com personalidade jurídica própria, o juiz fixará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, e mandará intimar a pessoa jurídica, na pessoa do seu representante, para, nesse interregno, adotar as seguintes providências: (i) apresentar balanço especial, na forma da lei; (
ii
) oferecer as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; (
iii
) não havendo interesse dos sócios na aquisição, proceder à liquidação das quotas
ou das ações e depositar o respectivo valor em juízo, em dinheiro (ar
t.
861
, III,
do CPC
/15
).

A
inda
, h
avendo interesse
d
e algum sócio, ap
lica-se, por analogia, o disposto no art
igo
871, inciso I, do CPC/15, que dispensa a avaliação quando houver concordância entre os litigantes acerca da estimativa feita por uma das partes. Além disso, essa medida beneficia a todos os envolvidos, uma vez que evita o prolongamento da execução, viabiliza a rápida satisfação do direito do credor e desonera a sociedade da apresentação do balanço especial.

Por outro lado, se houver impugnação ao montante ofertado pelo sócio interessado, será necessário aguardar o transcurso do prazo definido pelo juiz para apresentação do balanço especial pela sociedade (art. 861, inc
iso
I, do CPC). Contudo, havendo requerimento de qualquer dos interessados, o juiz poderá dispensar o balanço especial e determinar a realização de avaliação judicial
,
se entender que tal medida se revela mais adequada. A avaliação judicial também será cabível se a sociedade se omitir ou se recusar a elaborar o balanço especial
.

Não se
pode
ignora
r
também, que o art
igo
861, § 5o, do CPC
/15
apenas autoriza o leilão judicial das quotas ou ações se nenhuma das medidas preconizadas em seus incisos tiver êxito. Isto é, se não houver sócios interessados no exercício do direito de preferência, não ocorrer a aquisição pela sociedade e a liquidação das quotas ou ações revelar-se excessivamente onerosa.

Sobre o tema, confira
os ensinamentos de

ERASMO VALLADÃO AZEVEDO
E NOVAES FRANÇA:

“
Caso não haja interesse dos demais sócios na aquisição das quotas ou das ações penhoradas (inc. II), não ocorra a aquisição destas pelas sociedades (§ 1o) e a sua liquidação (inc. III) “seja excessivamente onerosa para
a
sociedade”, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações (CPC, art. 861, § 5o). Essa regra merece, a nosso ver, interpretação ampliativa, de modo a permitir o leilão quando a aplicação do regime especial de e expropriação for oneroso para a sociedade; quando houver por parte desta resistência que torne
faticamente
contraproducente para o desenvolvimento do processo nela insistir; à escolha do executado; ou por decisão do juiz, diante de provocação de qualquer interessado. Com isso, seguirá a execução os procedimentos
expropriativos
ordinários.

(
https://direito.usp.br/docente/erasmo-valladao-azevedo-e-novaes-franca
)

C
onfira recente julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA POR SÓCIO. INTIMAÇÃO DA SOCIEDADE NÃO REALIZADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES E DA SOCIEDADE.

1. Recurso especial interposto em 17/8/2022 e concluso ao gabinete em 21/9/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é possível o exercício do direito de preferência pelo sócio antes da intimação da sociedade cujas quotas foram penhoradas e da apresentação do balanço especial.

3. Não se pode conhecer da apontada violação do art. 1.022 do CPC, pois as alegações que a fundamentam são
genéricas, motivo pelo qual incide, por analogia, a Súmula 284/STF.

4. A partir da edição da Lei no 11.382/2006, que promoveu diversas
alterações no CPC/73, o ordenamento jurídico brasileiro passou a consagrar, de forma expressa, a possibilidade de penhora de quotas e ações de sociedades empresárias (art. 655, VI). O CPC/2015 foi além, pois não só estabeleceu a possibilidade de penhora das quotas sociais (art. 835, IX, do CPC), como também disciplinou um procedimento especial de expropriação no art. 861.

5. Uma vez penhoradas as quotas ou ações, o juiz fixará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, e mandará intimar a pessoa jurídica, na pessoa do seu representante, para, dentre outras providências, apresentar balanço especial, na forma da lei, e oferecer as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual.

6. Todavia, se algum sócio manifestar seu interesse em adquirir as quotas ou ações penhoradas antes da intimação da sociedade, o juiz deverá intimar as partes do processo – exequente e executado – a respeito da proposta apresentada e deverá dar ciência à sociedade, para evitar burla a eventual direito de preferência convencionado no contrato social.

7. Não se ignora que o art. 861, inc. I, do CPC exige a apresentação de balanço especial pela sociedade para a definição do valor correspondente às quotas ou ações objeto de penhora. Todavia, se credor e devedor anuírem com o montante indicado pelo sócio e não houver oposição, será viável o exercício imediato do direito de preferência pelo sócio interessado, procedendo-se à transferência das quotas ou ações
à sua titularidade mediante termo nos autos (art. 880, § 2o, do CPC). Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 871, inc. I, do CPC.

8. Se o montante ofertado pelo sócio for impugnado, será necessário aguardar o transcurso do prazo definido pelo juiz para apresentação do balanço especial pela sociedade (art. 861, inc. I, do CPC). Mas, havendo requerimento de qualquer dos interessados, o juiz poderá dispensar o balanço especial e determinar a realização de avaliação judicial (art. 870 do CPC) se entender que tal medida se revela mais adequada. A avaliação judicial também será cabível se a sociedade se omitir ou se recusar a elaborar o balanço especial.

9. Nessa situação, as quotas ou ações deverão ser avaliadas para, na sequência, serem adjudicadas ou alienadas em leilão eletrônico ou presencial. Em atenção à previsão contida no art. 876, § 7o, do CPC, a sociedade deverá ser novamente intimada, a fim de que seja oportunizado aos sócios o exercício do direito de preferência mediante a adjudicação das quotas ou ações penhoradas.

10. É certo que o art. 861, § 5o, do CPC apenas autoriza o leilão judicial das quotas ou ações se nenhuma das medidas preconizadas em seus incisos tiver êxito. Todavia, esse dispositivo deve ser interpretado ampliativamente, em homenagem ao disposto no art. 797 do CPC e aos princípios da efetividade (art. 4o do CPC), da celeridade e da economia processual (art. 5o, LXXVIII e art. 6o do CPC).

11. Na hipótese dos autos, foram penhoradas ações ordinárias nominativas de sociedade, as quais são titularizadas por uma das executadas (recorrida). Foi determinada a
intimação da sociedade para apresentação do balanço especial, mas antes da sua
perfectibilizarão
, o recorrente (sócio) manifestou
se nos autos e postulou a transferência das quotas para si, o que foi indeferido pelo juiz. Entretanto, é descabido o indeferimento, de plano, do requerimento, devendo as partes e os demais sócios serem intimados para se manifestarem quanto à intenção da compra.

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
”

(STJ – REsp no 2101226 -SP
(2023/0181226), Terceira Turma
– Relatora; Ministra NANCY
ANDRIGHI – julgamento:
12/03/2024
).

Enfim
, da atenta leitura d
a doutrina e da

jurisprudência
,
denota-se
que a presente normativa visa prestigiar o princípio da preservação da empresa, notadamente quando possibilita que as quotas sejam compradas pelo valor que a empresa lhes atribuir, sejam elas adquiridas pelos seus sócios ou, ainda, liquidadas internamente.

Nessa medida, a apresentação do balanço especial tem por único objetivo dar oportunidade à própria sociedade empresária de indicar o valor das suas quotas, promovendo-se a liquidação da forma como melhor lhe aprouver.

Contudo,
se o montante ofertado pelo sócio for impugnado ou se a sociedade se omitir ou se recusar a elaborar o balanço especial, o juiz poderá dispensar o balanço especial e determinar a realização de avaliação judicial se entender que tal medida se revela mais adequada.

De igual sorte
,
em caso de
desinteresse dos sócios e da sociedade na aquisição d
as quotas sociais
,
poderá o juiz proceder
a
o
leilão dos bens
com observação na avaliação realizada
, nos termos do
§ 5o do artigo 861 o CPC/15.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE EMPRESARIAL. COTAS PENHORADAS. LEILÃO JUDICIAL. CABIMENTO. 1. De acordo com o art. 861, § 5o, do CPC, a alienação judicial de cotas penhoradas depende do desinteresse dos demais sócios e da sociedade na aquisição do patrimônio e, ainda, de prova de que o procedimento será excessivamente oneroso para a sociedade empresária. Sobre a matéria, a doutrina leciona que o leilão judicial ocorrerá a critério do juiz. 2. No caso, os documentos apresentados demonstram que a liquidação das ações pela sociedade poderá afetar suas atividades. Além disso, a parte credora, mais interessada no sucesso da alienação, concordou com o leilão judicial. Nesse cenário, não há óbice ao leilão judicial das cotas penhoradas da sociedade devedora. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(TJDF 07179703420228070000 1622826, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2022)

No tocante
à
avaliação,
muito embora
a sua confecção
dever ser realizada

após o
cumprimento dos incisos I, II e III, do artigo 861 do CPC/15,
certo é que nos autos já foi
efetivada
a avaliação da
s
quotas
.

Eventualmente,
se o montante ofertado pelo sócio for impugnado ou se a sociedade se omitir ou se recusar a elaborar o balanço especial,
a avaliação realizada
pode ser aproveitada
em homenagem
aos
princípios da efetividade (art. 4o do CPC
/15
), da celeridade e da economia processual (art. 5o, LXXVIII e art. 6o do CPC
/15
).

A

avali
a
ção foi realizada pel
a
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, uma das p
rincipais
empresas do pa
ís especializadas
em
avaliações
e
auditórias
contábeis.

No c
aso, os exequentes
defendiam a avaliação por meio de
Fluxo de Caixa Descontado (FDC)
e os executados por Bal
anço de Determinação.

Contudo, a empresa de avaliação

utiliz
ou
de
metodologia
contábil
,
com
base a projeção do patrimônio líquido da empresa
, isto é, a soma de todas as contas
dos ativos da empresa, subtraída das contas de passivo
, informando que
es
s
a metodologia era
a
mais adequad
a para o caso
,

visando
celeridade ao processo. Confira:

Conforme se verifica,
método contábil
utilizado
foi eficaz e suficiente para a elaboração da perícia técnica,
inclusive tal
metodologia
foi
apresentada
quando da apresentação do Plano de Trabalho e Proposta de Honorários
, sem que tenha havido contrariedade das partes
, assim, não vejo motivos para alteração da decisão
singular, mantendo a homologação da avaliação.

No tocante ao c
álculo,
não procede o inconformismo do agravante – até porque
-
na decisão recorrida o juiz singular determinou
que
a parte exequente procedesse a retificação
do cálculo
na forma fixada pelo STJ
:

“(...)
No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias,
apresentar o cálculo do débito retificado
, com osomatório devido do percentual dos honorários advocatícios fixados na Corte Superior, ou seja, 10% sobre a porcentagem até então fixada, o que atribuiu um acréscimo de 1,5%,totalizando assim 16,50% (dezesseis inteiros e cinquenta pontos percentuais) sobre o valor da causa atualizado, bem como para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento
(...)”
.

Inclusive, analisando os autos principais,
a parte exequente já procedeu
à
retificação, conforme
ID no
164261011
, portanto, não há que se falar na aplicação do artigo 940 do Código Civil.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
para
que o juiz singular
proceda a intimação
para no prazo,
não superior a três (03) meses,
a
sociedade
ROVEMA ENERGIA S/A

apresente
balanço especial (art.861, I, do CPC/15), oferecendo, posteriormente, as quotas
ou as ações os sócios, observando o direito de preferência legal ou contratual (art.861, II, do CPC/15).

Não havend
o
interesse dos sócios na aquisição das ações, dever ser procedida à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro (art. 861, III, do CPC/15).

Ainda, não havendo interesse dos sócios no exercício de direito de preferência; não havendo a liquidação das quotas
ou
ações; ou havendo
discordância do exequente, do executado ou dos demais sócios quanto ao valor ofertado,
deverão as
quotas ou ações
serem adjudicadas
(art.876 e seguintes do CPC/15) ou alienadas em leilão (art.879, II, do CPC/15)
, levando em consideração a avaliação homologada.

No mais, deve o exequente
observar o que foi decido no
RAI no 1006803-62.2024.8.11.0000
, inclusive fazer a opção se permanece com a penhora das
quotas ou
o percentual do faturamento penhora para 20% (vinte por cento) mês a mês da receita bruta da empresa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025